Tribunal: TJSP
Processo: 1002482-79.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição c.c. obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívidas prescritas – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da autora - Aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição –

Ementa:

*Ação declaratória de prescrição c.c. obrigação de fazer e não fazer e indenização por danos morais – Cobrança extrajudicial de dívidas prescritas – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo da autora - Aplicação do prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do CC – Inexistência de provas da ocorrência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição – Prescrição consumada – Inexigibilidade do débito por prescrito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita – Recurso provido.

Danos morais – Descabimento – "Serasa Limpa Nome" se trata de plataforma de negociação de dívidas, não se equiparando a cadastro de inadimplentes – Inexistência de prova da negativação da autora, comprometimento do score de crédito ou cobrança vexatória da dívida prescrita – Danos morais não evidenciados – Recurso negado.

Recurso provido em parte.